Tribunal: TJDFT
Processo: 0714515-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714515-86.2021.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MARIA JOSE LIANDRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. na APELAÇÃO interposta em face de MARIA JOSE LIANDRO DA SILVA. A Apelante sustenta que o exame FGFR-2 não consta do Rol de Procedimentos de Eventos em Saúde da ANS e que o procedimento BRAF não é previsto nas Diretrizes de Utilização – DUT da mesma agência reguladora. Salienta que a liminar ratificada na sentença foi cumprida e que o cumprimento provisório da sentença poderá acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (ID 30575424). É o relatório. Decido. A despeito de a doença da Apelada estar compreendida no contrato, a Apelante se recusa a autorizar o exame e o procedimento prescritos para o seu tratamento sob o fundamento de que não estão previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e na Diretriz de Utilização – DUT da ANS. Tem predominado na jurisprudência, em especial da 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, a compreensão de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e as Diretrizes de Utilização da ANS não podem ser considerados exaurientes quando o procedimento prescrito pelo médico assistente é essencial ao tratamento da doença coberta pelo plano de saúde. Nesse contexto, não se pode concluir pela probabilidade do direito da Apelante que vai de encontro à diretiva jurisprudencial dominante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator